Tribunal: STF
Processo: HC 196407
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por João Francisco Neto e outros, em favor de Rafael Ferreira Alves, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 636.964/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL FERREIRA ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (Processo n. 0089804- 76.2020.8.19.0000). 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos arts. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2103; 317, § 1º, do Código Penal; e 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998, tendo sido preso em 21/12/2020, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido de forma originária pela desembargadora relatora do feito, em razão do foro por prerrogativa de função ostentado pelo codenunciado Marcelo Crivella, Prefeito do Município do Rio de Janeiro. 
    A defesa do paciente impetrou o presente writ alegando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão hostilizada. 
    Argumenta, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a insuficiência de fundamentação do decreto prisional. Alega ainda que a decisão hostilizada foi assinada em 21/12/2020, por desembargadora que não se encontrava escalada para atuar no regime de plantão durante o recesso judiciário de fim de ano no Tribunal de origem. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva em que se encontra o paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas da prisão. 
    É, no essencial, o relatório. Decido.” (eDOC 15)
    No Superior Tribunal de Justiça, o pedido liminar foi indeferido, reservando-se ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Nesta Corte (eDOC 1), pontua a defesa que a autoridade coatora concedeu, em sede liminar, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas a 5 coinvestigados, deixando de aplicar medida idêntica ao paciente, à míngua de motivação idônea. 
    Afirma que, inclusive em afronta ao princípio da colegialidade, “o decreto prisional veio à tona em momento impróprio, já iniciado o recesso forense, em decisão da lavra de Desembargadora Relatora que havia deferido duas buscas e apreensões, inexistindo qualquer fato novo que justificasse a adoção de tal providência, dias antes de o processo ser remetido à primeira instância, em razão do superveniente declínio de competência, requerido pelo próprio Ministério Público no pedido de prisão” (p. 7).
    Alega não estar demonstrado o periculum libertatis na espécie, motivo pelo qual a prisão preventiva não merece prosperar, mormente em razão da ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP. 
    Assevera, ainda, inexistir qualquer fato contemporâneo e atual a justificar a adoção da medida extrema, posto que “a representação pela prisão preventiva apresentada pelo Ministério Público faz referência a fatos pretéritos, como se verifica nas diversas mensagens colhidas em aplicativos de WhatsApp, entre 2016 e início de 2019, e relatórios de inteligência financeira elaborados pelo COAF, datados de setembro de 2015 a março de 2016” (p. 12).
    Adiciona que o paciente não estava presente na reunião no Grupo Assim Saúde e que se trata de réu primário sem histórico de violência.
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva fixada em desfavor do paciente, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática, proferida pelo Ministro Humberto Martins do STJ, que indeferiu a liminar nos autos do HC 636.964/RJ.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    A partir dos elementos coligados aos autos, entendo não estar demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie, especialmente em face do término do mandato do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e a consequente ausência de possibilidade de ingerência da organização criminosa sobre o governo municipal.
    Certo é que o término do mandato, o qual possibilitaria ao grupo criminoso interferir na tomada de decisões da Administração Municipal, tem o condão de minimizar a probabilidade de reiteração delitiva. 
    Ademais, conforme apontado na instância anterior, “quanto à adoção de medida cautelar substitutiva, a relatora nem sequer fez análise minuciosa das circunstâncias fáticas para não aplicação da medida cautelar menos gravosa” (eDOC 4, p. 6). 
    Não é demais rememorar que o Superior Tribunal de Justiça já vem beneficiando outros coinvestigados com a substituição da segregação preventiva pelas medidas do art. 319 do CPP, justamente por considerá-las suficientes ao resguardo da ordem pública e à conveniência da instrução criminal. 
    Por outro lado, no caso específico do paciente, não se pode desconsiderar o papel de liderança e centralidade por ele assumido junto à organização criminosa, a revelar a maior gravidade dos fatos que lhe são imputados. 
    Conforme se extrai do decreto preventivo, “RAFAEL ALVES, apesar de jamais ter possuído qualquer cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro, influía diretamente nas mais variadas tomadas de decisão do Prefeito, escolhendo empresas para prestar serviços aos mais diversos setores da Administração, além de apontar pessoas para ocupar cargos-chave, tudo a firmar a imagem de que, realmente, era o homem de confiança do Prefeito MARCELO CRIVELLA, de modo a sugerir que este não só anuía com os esquemas criminosos, mas deles também participava, chegando, inclusive, a assinar pessoalmente documentos a fim de viabilizar os negócios do grupo criminoso” (eDOC 2, p. 310).
    No que concerne à competência da autoridade coatora para decretar a segregação cautelar, não se verifica qualquer ilegalidade, haja vista ter sido o decreto preventivo exarado antes do término do mandato do ex-prefeito e, portanto, em período em que o foro por prerrogativa de função ainda não havia sido perdido.
    Sobre o tema, o juízo da origem consignara o seguinte:
    “Registre-se, de início, que embora o atual Prefeito não tenha sido reeleito para o exercício do cargo, o que importará na perda de foro especial por prerrogativa de função e cessação da competência deste Primeiro Grupo de Câmaras Criminais para o julgamento da causa, as medidas cautelares requeridas, dada a sua natureza de urgência, devem ser imediatamente analisadas, sob pena de se ver frustrados a sua eficácia e os fins por elas colimados. E esta Relatora, a bem dizer, até a assunção do Prefeito eleito ao cargo, o que somente se dará no dia 1º/01/21, é o juiz natural da causa, já que a sua competência se encontra firmada pela prevenção decorrente da anterior distribuição dos processos n.º 0065147-41.2018.8.19.0000; 0051104- 31.2020.8.19.0000; 0067863-70.2020.8.19.0000; 0079503-70.2020.8.19.0000; 0007338-25.2020.8.19.0000 e 0060901-31.2020.8.19.0000, versando, os quatro primeiros, sobre colaborações premiadas devidamente homologadas por este Juízo e os dois últimos sobre medidas de busca e apreensão, todos com a finalidade de obter provas para o embasamento da presente ação penal.” (eDOC 2, p. 306)
    Antes o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva de Rafael Ferreira Alves por prisão domiciliar, cumulada com o uso de monitoração eletrônica (art. 319, inciso IX, do CPP).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente